Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702767-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de decisão proferida nos autos do processo no 0701479-29.2021.8.07.0018. Narra que foi proferida sentença nos autos para julgar os pedidos procedentes em parte para condenar a NOVACAP ao pagamento de R$ 11.172,13 (onze mil cento e setenta e dois reais e treze centavos), por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Da sentença foi interposto recurso de apelação e em seguida proferida decisão monocrática nos seguintes termos: “A informação prestada pela requerida, Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap na petição Id. 31.181.735, de que não executa obras em lotes ou propriedades particulares, não tendo realizado qualquer serviço na modalidade “obra direta” no local em questão, não se coaduna com os documentos e as demais provas constantes nos autos, inclusive com os ora coligidos aos autos com a referida petição (Id. 31.181.737), cujo conteúdo demonstra que foram realizadas obras de pavimentação asfáltica, colocação de meios-fios e obras de drenagem pluvial no local (CR 45 – Vale do Amanhecer- Planaltina – DF). Não se trata de obra em lote ou propriedade particular como quer induzir a Novacap, mas sim de obra de pavimentação e drenagem realizada na via pública existente no local, nas proximidades da Chácara no 12. Assim, à mingua do esclarecimento correto que deveria ter sido prestado pela requerida Novacap e; considerando a reversibilidade da medida, a plausibilidade do direito invocado, e o risco iminente de eventual acidente que a ausência da adoção de providências atrai, consoante já mencionado no despacho Id. 30.917.686; determino que a requerida Novacap providencie a imediata instalação de grelha ou dispositivo similar de proteção nas duas bocas de lobo existentes no local indicado no vídeo Id. 29.819.152, a partir do 02:00 min. (CR 45, Via Pública, proximidades da Chácara 12, Vale do Amanhecer – Planaltina –DF). Prazo 05(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00(duzentos reais), limitada a R$ 6.000,00(seis mil reais); sem prejuízo das demais sanções porventura cabíveis em caso de descumprimento. Expeça-se mandado de intimação pessoal da requerida Novacap para cumprimento da presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder a qualificação completa do(a) representante legal da requerida intimado, advertindo-o(a) acerca das penalidades em caso de desobediência da presente ordem judicial.” João Luis Fischer Dias Desembargador Relator Sustenta necessidade de concessão de “IMEDIATA SUSPENSÃO dos efeitos da decisão (ID no 31384431) ora agravada, a fim de evitar eventual aplicação de multa em face desta COMPANHIA, porquanto tal medida lesaria esta empresa pública que é vinculada ao DISTRITO FEDERAL, culminando em GRAVE DANO AO ERÁRIO.” Preparo realizado (Id 32312602). Decido. Nos termos do art. 1.021 do CPC: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão unipessoal proferida por este Desembargador Relator na Apelação Cível n 0701479-29.2021.8.07.0018, requerendo a concessão de efeito suspensivo e sua reforma. Embora os recursos guardem semelhança no nomen iuris, um não pode ser interposto no lugar do outro, pois o agravo de instrumento somente será cabível contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. O agravo interno, por sua vez, será admitido contra decisão monocrática do desembargador relator, em segunda instância (art. 1.021, do CPC). Ademais, a fungibilidade recursal somente será viável nas situações em que houver: i) dúvida objetiva; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) observância do prazo. No caso, a existência de erro grosseiro e a ausência de dúvida objetiva afastam por completo a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Nesse sentido cito precedente: DF SOLUCAO DA CONSTRUCAO E FERRAGENS EIRELI – ME versus PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.015 E 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão por meio da qual o Relator nega seguimento à Apelação é atacada por meio de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. 2. Interposto contra a referida decisão o Agravo de Instrumento, configura-se a inadequação da via eleita e a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. Inaplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal, porquanto a convolação de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, somente terá lugar quando inexistir erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. 4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. Aplicada a multa prevista no parágrafo quarto, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, no importe de 1% (um por cento) do valor da causa, em desfavor do agravante. (Acórdão 1028544, 07034565220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intime-se o Agravante. Preclusas a decisão, arquive-se. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da Apelação Cível n. 0701479-29.2021.8.07.0018, certificando-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de fevereiro de 2022